Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA CUMULADA COM CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da 1a Turma Criminal que, ao julgar apelações criminais, manteve a condenação do réu por ameaça (art. 147, §1o, do CP), invasão de domicílio (art. 150, §1o, do CP), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e vias de fato (art. 21, §2o, da LCP), com incidência da Lei Maria da Penha. O acórdão reconheceu agravantes e causas de aumento, redimensionou as penas e fixou regime inicial semiaberto. A Defesa alega omissão quanto à tese de bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e das causas de aumento específicas previstas nos delitos de ameaça e vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de bis in idem na dosimetria da pena, decorrente da aplicação cumulativa da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP com as causas de aumento previstas no art. 147, §1o, do CP e no art. 21, §2o, da LCP, ambas fundadas na violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente.
4. O acórdão embargado deixou de enfrentar a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, consistente na aplicação conjunta da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP com as causas de aumento dos delitos de ameaça (art. 147, §1o, do CP) e vias de fato (art. 21, §2o, da LCP), ambas baseadas na mesma circunstância — a violência doméstica contra a mulher.
5. A duplicidade de valoração da mesma circunstância fática viola o princípio do ne bis in idem, impondo o afastamento da agravante genérica, com a manutenção da causa de aumento específica prevista nos tipos penais.
6. O vício de omissão pode ser sanado ainda que a matéria não tenha sido expressamente suscitada nas razões recursais, por se tratar de questão de ordem pública relacionada à legalidade da pena.
7. A retirada da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP nas condenações por ameaça e vias de fato exige a readequação da dosimetria da pena desses delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Ocorre bis in idem quando se aplica cumulativamente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a causa de aumento prevista nos §§1o do art. 147 do CP e 2o do art. 21 da LCP, fundadas na mesma circunstância de violência doméstica contra a mulher.
2. A omissão quanto à análise de bis in idem na dosimetria da pena configura vício sanável por meio de embargos de declaração, ainda que a tese não tenha sido expressamente suscitada nas razões recursais.
3. O afastamento da agravante genérica em razão de bis in idem impõe a readequação da pena, com manutenção da causa de aumento prevista no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 147, §1o, 150, §1o e 69; LCP, art. 21, §2o; Lei 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 619 e 387, IV; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062337, 0701116-42.2025.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025, DJe 11.11.2025.